Tribunal: CARF
Processo: 11128.005036/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005036/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.723 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
POSEIDON MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/07/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ,
para proferir nova decisão, com a efetiva análise dos argumentos apresentados na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 01/08/2010, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005036/2010-40
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.723 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005036/2010-40

Aduz a autoridade aduaneira (fl. 8):
Em 27/07/2010, foi protocolado o PCI Eqvib n° 010/801452, solicitando o desbloqueio,
no
sistema
CARGA,
dos
manifestos
eletrônicos
1310501339460,
1310501337689,1310501353439 e 1310501353765, pois estes foram vinculados fora do
prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema
(doc.01). (...)
Foram juntados aos autos documentos concernentes à infração (fls. 17-27).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 35-54, por meio da qual, em apertada síntese, (i) aduz que houve apenas
retificação de dados, pois houve necessidade de cancelar a escala do navio no porto do Rio de
Janeiro, descarregando toda as cargas, originalmente previstas para o porto de Santos; (ii) afirma
que a vinculação apontada pela fiscalização foi registrada pela requerente no SISCARGA dentro
do prazo legal de 48 horas antes da atracação do navio no primeiro porto nacional; (iii) alega que
o transportador fez apenas uma retificação/alteração do porto no manifesto, não acarretando
qualquer prejuízo ao Fisco; (iv) suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois,
segundo ela, na qualidade de mero agente marítimo, não responde pelas obrigações tributárias do
seu representado; (v) pleiteia a aplicação da denúncia espontânea, que exclui o pagamento de
qualquer penalidade, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional; (vi) assevera que a
presunção de boa fé do contribuinte ou responsável é causa de exclusão de ilicitude; e, por fim,
(vii) sustenta que o afastamento da multa é medida administrativa que se impõe, em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de aplicação obrigatória no processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, conforme expresso no artigo 2° da
Lei 9.784/1999.
Mediante o acórdão juntado às fls. 124-129, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 148-175, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos
apresentados na impugnação e aduz que a DRJ deixou de analisar as alegações da defesa,
“fazendo tábua rasa da realidade dos fatos”, e julgou improcedente a impugnação
apresentada, bem como que a decisão hostilizada há de ser modificada, uma vez que
afastada da realidade fática e jurídica.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
A recorrente aduz que a DRJ deixou de analisar as alegações da defesa, “fazendo
tábua rasa da realidade dos fatos”, e julgou improcedente a impugnação apresentada, bem como
que a decisão hostilizada há de ser modificada, uma vez que afastada da realidade fática e
jurídica.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.723 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005036/2010-40

Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, de fato, se trata de decisão
genérica, sem apreciação dos argumentos apresentados na impugnação, com menção a fato
distinto do objeto da autuação, conforme a seguir transcrito:
(...) Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o
prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
(...)
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
(...)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
(...)
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. (destaques nosso)
A autuação fora lavrada em razão da vinculação extemporânea de manifesto de
carga à escala da embarcação e não em razão de infração concernente à desconsolidação de
carga.
Infere-se que a decisão recorrida não apreciou os supracitados argumentos
apresentados pela recorrente na impugnação nem apresentou fundamentos fáticos e jurídicos
adequados ao caso sob análise.
Conforme disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito, são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.723 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005036/2010-40

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (destaque nosso)
Os argumentos apresentados pela recorrente em sua peça de impugnação devem
ser enfrentados pela instância de piso, com a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos
adequados ao caso, sob pena de preterição do seu direito de defesa.
À vista do exposto, acolho, como preliminar de nulidade, em razão do
cerceamento do direito de defesa, o argumento da recorrente no sentido de que a DRJ deixou de
analisar as alegações da defesa, devendo ser modificada, uma vez que afastada da realidade
fática e jurídica, e, por conseguinte, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para anular o
acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir nova decisão, com a efetiva análise
dos argumentos apresentados na impugnação.
Em face da decretação de nulidade do acórdão recorrido, restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos recursais.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 187
DF CARF MF
Original